Tribunal: TJDFT
Processo: 0717755-81.2020.8.07.0015
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0717755-81.2020.8.07.0015 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MASSA INSOLVENTE DE BDI CONSULTORES ASSOCIADOS S/S LTDA - ME, CN FOMENTO MERCANTIL LTDA - ME REPRESENTANTE LEGAL: LUCIMAR CAROLINA LEAL GALENO DOS SANTOS APELADO: CN FOMENTO MERCANTIL LTDA - ME, MASSA INSOLVENTE DE BDI CONSULTORES ASSOCIADOS S/S LTDA - ME REPRESENTANTE LEGAL: LUCIMAR CAROLINA LEAL GALENO DOS SANTOS DESPACHO Trata-se de apelações interpostas por massa insolvente de BDI Consultores Associados S/S Ltda. – ME e CN Fomento Mercantil Ltda. - ME contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara de Falências, Recuperações Judiciais, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do Distrito Federal. O Juízo de Primeiro Grau rejeitou o pedido de habilitação de crédito formulado por CN Fomento Mercantil Ltda. - ME contra a massa insolvente de BDI Consultores Associados S/S Ltda. – ME. Condenou CN Fomento Mercantil Ltda. - ME ao pagamento de honorários advocatícios a massa insolvente de BDI Consultores Associados S/S Ltda. – ME (id 40545569). A massa insolvente de BDI Consultores Associados S/S Ltda. – ME apela e pede a reforma da sentença sob a alegação de que o Juízo de Primeiro Grau não teria observado a lei no que diz respeito à fixação de honorários advocatícios. Defende que os honorários não são devidos à parte, conforme alega que ocorreu na sentença, e sim a seu advogado (id 40545587). Verifica-se que não há nos autos procuração e/ou substabelecimento que confira poderes ao advogado subscritor da apelação da massa insolvente de BDI Consultores Associados S/S Ltda. – ME. Destaque-se, além disso, que o pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais decorre de previsão legal. Estes são devidos aos profissionais da advocacia e não às partes, conforme previsto em lei. Não há previsão legal de pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais às partes. A opção de redação utilizada na sentença não possui qualquer relevância diante do comando legal aplicável. Ante o exposto, intime-se a massa insolvente de BDI Consultores Associados S/S Ltda. – ME para regularizar a sua representação processual no prazo de cinco (5) dias sob pena de não conhecimento do recurso nos termos do art. 76, § 2o, inc. I, do Código de Processo Civil. Manifeste-se, no mesmo prazo, acerca da ausência de interesse recursal em atenção ao disposto no art. 10 do Código de Processo Civil. Brasília, 21 de fevereiro de 2023. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator